Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 14.181/2021. JULGAMENTO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o Plano de Pagamentos possa se mostrar organizado, digno de atenção e nota, minimamente qualificado a causar comoção e interesse nos credores, e apto a dar continuidade no processo, deve conter proposta razoável, que demonstre, explicitamente, dentre outras, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor; que garanta, no mínimo, o pagamento do principal dos débitos, corrigidos monetariamente por índices oficiais de preço; e, que possa ser quitado no prazo máximo de 5 (cinco) anos, ou, mais precisamente, 60 (sessenta) meses.

2. Tais condições são exigências mínimas da Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021 para aplicação de um Plano de Pagamento Compulsório. Notório, pois, que o Plano de Pagamento “desenhado” na Petição Inicial, e, posteriormente, apresentado em audiência de conciliação, quando não admitido pelos credores, será encaminhado para o Magistrado para análise quanto à possibilidade de aplicação do Plano de Pagamento Compulsório. No entanto, para que o pedido de revisão e integração dos contratos seja julgado procedente, e para que o processo atenda à sua finalidade básica, de resolução de conflitos, necessário o cumprimento de todos os requisitos mínimos exigidos pela norma. No mais, compreende-se que o Magistrado não pode selecionar, arbitrariamente, durante a sentença, todos os pormenores do Plano de Pagamento Compulsório, principalmente quando desconhecedor das minucias do contrato entabulado entre as partes.

3. O Plano de Pagamento apresentado pela parte autora não especifica qual teria sido o valor originário tomado em empréstimo e como se daria a redução dos encargos aplicados em cada contrato. E, sem estas informações, não é possível assegurar que os credores recebam, no mínimo, o valor do principal da dívida, corrigido monetariamente, por índices oficiais de preços. Nem, tampouco, assegurar o contraditório e possibilitar a negociação razoável entre as partes. Em sendo assim, possível extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por ausência de condição de procedibilidade.

4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.